Tribunal: TJDFT
Processo: 0704176-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704176-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: SILVIO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0722999-04.2018.8.07.0001 proposta por SÍLVIO SÁ em desfavor da ora agravante, homologou o laudo pericial e determinou a conclusão dos autos para sentença, nos seguintes termos (ID 146469653 dos autos originais): O laudo pericial foi apresentado pelo ID 138338343 e, após impugnações apresentadas, foi juntado pelo ID 142382628 laudo pericial complementar. O laudo pericial apresentado preencheu todos os requisitos do art. 473 do CPC. Esclareço, ainda, que o juiz não fica vinculado ao laudo elaborado, já que livre par apreciar todas as provas produzidas no processo, nos termos do art. 371 do CPC. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial e reputo concluída a prova técnica. Publique-se a presente decisão. Após, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica. Em suas razões recursais (ID 43389905), alega que foi ajuizada ação de revisão de benefício de aposentadoria em razão das horas extras reconhecidas pela justiça do trabalho. Informa que foi realizada perícia e ambas as partes questionaram a conclusão da perícia, contudo o juízo a quo homologou o laudo pericial e determinou a conclusão dos autos para sentença. Argumenta que o laudo pericial contém vícios que se não forem sanados acarretarão excesso de execução. Discorre sobre os erros nos cálculos apresentados e sobre o enriquecimento ilícito, caso seja adotada a conclusão do laudo pericial. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão que homologou o laudo pericial. O despacho de ID 43523219 oportunizou à agravante se manifestar sobre o não cabimento do recurso. A agravante apresentou petição de ID 44061255. É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo homologou o laudo pericial e determinou a conclusão dos autos para sentença. Ao contrário do que alegado pela agravante, os autos originários concernem à ação de revisão de aposentadoria. A petição inicial foi indeferida (sentença de ID 22453800 dos autos originários), contudo a sentença foi cassada, tendo sido determinado o regular processamento do feito (ID 43321080 dos autos originários). Desse modo, não há título executivo constituído, sendo que o feito está na fase de conhecimento. Nesse contexto, verifica-se que a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos, porém, não restou demonstrada a urgência que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. O juízo a quo, na condução do processo, homologou o laudo pericial e determinou a conclusão dos autos para sentença, cuja decisão não é passível de recurso nesta fase, mas poderá ser impugnada em eventual recurso de apelação. Além disso, a decisão agravada não implica retrocesso na marcha processual, pois a perícia foi concluída, permitindo que os autos sejam conclusos para a prolação de sentença de mérito. Desse modo, a decisão agravada não é passível de ser questionada pela via do agravo de instrumento, uma vez que não se insere em nenhuma das hipóteses do art. 1.015, do CPC, bem como não há urgência demonstrada que implique na adoção da taxatividade mitigada. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DECISÃO NÃO PASSÍVEL DE REFORMA VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1. A decisão que homologa laudo pericial não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento. 2. Em se tratando de prova, o juízo singular poderá apreciá-la segundo o princípio do convencimento motivado, sendo certo que sua valoração poderá ser questionada em preliminar de recurso de apelação. Assim, não verificada eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, há que se manter a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1649089, 07062169520228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. HOMOLOGAÇÃO. LAUDO PERICIAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece do agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. A decisão recorrida se limitou a indeferir impugnação ao laudo pericial. 4. Na hipótese, não se verifica urgência na análise da questão, a qual poderá ser suscitada como preliminar de apelação, na forma do art. 1.009 do Código de Processo Civil, oportunidade em que a tese será analisada pelo Tribunal, com base na argumentação lançada na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1636134, 07138902720228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Intimem-se e Publique-se. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora